Tribunal: TCU
Processo: 038.390/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Rômulo Antônio Carneiro de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 737552 firmado entre o Ministério do Turismo e município de Bonito - BA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Festa de São João Antecipado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 737552, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, arquivando-se os presentes autos, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.